Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-95.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701284-95.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVON L. FRANCO ACUSTICA E PROJETOS - EPP, IVON LOPES FRANCO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 16987102) por IVON LOPES FRANCO e OUTRA contra sentença de ID no 16987100, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) de admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Sem preparo. Recurso manejado pela Curadoria de Ausentes. Contrarrazões no ID no 16987107. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito para as providências cabíveis, no sentido de se inclui-lo na pauta para julgamento, na forma do art. 934, caput, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator